Tribunal: TJPA
Processo: 0011622-06.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011622-06.2019.8.14.0015

APELANTE: IGOR SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1.ª E 2.ª, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3.º, DO CP. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação culposa pois o bem foi apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa;

2.

Recurso conhecido e no mérito, negado provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim. n.º 0011622-06.2019.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: IGOR SANTOS RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
IGOR SANTOS RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a sanção descrita no
Art. 180, §§ 1.º e 2.º, do Código Penal (receptação qualificada),
à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 28 de novembro de 2019.

Os autos seguiram seu trâmite regular, e na data de 29 de agosto de 2023 sobreveio
sentença condenatória.

Em suas
razões recursais
(14/02/2024), requer a desclassificação do delito de receptação qualificada (art. 180, §§ 1.º e 2.º, do CP) para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3.º, do CP).

Em sede de
contrarrazões
(20/02/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira se pronunciou (06/03/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

Requer a defesa a desclassificação para crime de receptação culposa sob a alegação de que não conhecia a origem ilícita do veículo com ele apreendido.

Quanto ao tema, dispõe o art. 180 do diploma penal:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Quanto à figura do delito, tem-se como elemento volitivo intrínseco ao tipo penal o dolo, consiste na plena representação da realidade e ainda a intenção, livre e consciente, de praticar a conduta. No caso do crime de receptação, é imperioso que o agente tenha consciência da ilicitude da origem do produto adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Conforme apurado na instrução processual, e discutido no tópico
supra
, a conduta da apelante se amolda ao crime de receptação qualificada pois tinha total consciência de sua conduta.

Segundo declara a testemunha DPC Felipe Ribeiro Ferreira, o recorrente estava transportando veículo roubado, e que ele e os demais agentes de segurança que participaram da campana, ficaram posicionados aguardando a passagem de veículo. Após, visualizarem-no, localizaram dentro do automóvel objetos de remarcação de chassi como pino, lixa, anúncio de venda de carro, além de placa adulterada e placa clonada.

Das provas produzidas em juízo, restou provado que o recorrente estava de posse de veículo roubado, modelo Argo, placa QEG-1038, marca FIAT, e com placa de identificação falsa (cadastrada para outro veículo) e pretendia vender o automóvel pela quantia de três mil real.

O tipo penal é de receptação pois o ato de recebimento de veículo (qualquer forma de aceitação da posse de que não seja a propriedade), de adquirir, transportar, conduzir, sendo ação que demonstra a prática do delito.

O recorrente tinha consciência da origem ilícita do veículo, dada a desproporção do valor do bem (queria vender o bem por apenas três mil reais), a forma de aquisição dele (recebimento como pagamento de dívida), somado ao fato de ter placa falsa.

Para que seja caracterizada a receptação culposa necessário a f
alta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha origem criminosa, mas a pessoa preferiu ignorar, porém, cabe ao apelante flagrado na posse do bem demonstrar a origem lícita ou sua conduta culposa.

Conforme confessado à autoridade policial e judicial, o recorrente sabia que o veículo era produto de roubo e que pretendia vende-lo em outro município.

Assim, a receptação qualificada está bem delimitada, não podendo ser aceita a tese da receptação culposa. Sobre o caso in concreto, diz a jurisprudência nacional:

“PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. 1. Absolvição. Impossibilidade. O acusado adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha Factor, placas originárias FVP-5258 que sabia ser produto de crime (furto). Pois bem, o réu adquiriu e conduziu a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na espécie. Condenação mantida.
2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita dos bens.
3. Dosimetria. Alteração. Necessidade. Índice inadequado para conveniente razoabilidade e, em relação à pena pecuniária, para adequada proporcionalidade. Reparos efetivados. Parcial provimento.”

(TJ-SP - APR: 00016240420158260279 SP 0001624-04.2015.8.26.0279, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 20/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2020)

Por outro lado, para aceitar a tese da receptação culposa, caberia ao recorrente comprovar a origem lícita do referido bem, da qual não se desincumbiu sua defesa. Acerca do crime de receptação e da comprovação de suas elementares, diz a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO NÃO APONTADO. SÚMULA 284/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM EM PODER DO AGENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. OFENSA AO ART. 156 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.

1. Não se conhece de tese recursal não enfrentada pela Corte de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Inteligência da Súmula 211/STJ. Não sendo indicado o dispositivo legal tido por violado, incide o óbice da Súmula 284/STF.

2. Estando devidamente fundamentada a condenação com base na prova dos autos, a pretendida revisão do entendimento, com vistas à absolvição dos réus, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

4. A concessão de habeas corpus de ofício dá-se por iniciativa do juiz, nas hipóteses em que constatada a ocorrência de manifesta ilegalidade, não se prestando a suprir falhas na interposição do recurso. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

(AgRg no HC n. 680.878/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova

(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

(Grifei)

Quedando inerte a defesa, quanto a seu ônus probatório, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, não cabendo se falar em desclassificação da conduta para o delito do art. 180, §3º do diploma penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 26/08/2024